Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RODRIGO DA CONCEICAO SOARES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0730848-56.2020.8.07.0001, por meio da qual o juíz a quo indeferiu pedido de arresto de bens da Agravada para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por RODRIGO DA CONCEIÇÃO SOARES em face de VALESKA ROSANE FAVARINI NUNES, partes qualificadas nos autos. Objetiva o exequente, nesta sede, a satisfação do crédito constituído em seu favor, a título de honorários sucumbenciais, nos autos da demanda de no 0718648-85.2018.8.07.0001. Logo em sede liminar, postulou o arresto de crédito constituído em favor do requerida, através do lançamento da restrição no rosto dos autos de no 0718648-85.2018.8.07.0001, a fim de assegurar o adimplemento obrigacional, eis que a executada já figuraria como devedora em outros feitos. De início, pontuo que, para evitar tumulto processual, admito a tramitação do presente feito satisfativo em autos apartados, eis que, nos autos originários, já se acharia em curso um procedimento de cumprimento coercitivo da sentença, deflagrado pela parte que figura como demandada nesta sede. O arresto, medida constritiva liminarmente vindicada, deve ser indeferido. Como é cediço, a simples circunstância de se imputar ao devedor uma obrigação pendente de adimplemento, bem como o fato de se achar em curso outra demanda executiva em seu desfavor, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual "pagamento", cujo prazo legal (art. 523, caput, do CPC), na hipótese vertente, sequer teria sido deflagrado. Descabe, portanto, à míngua de qualquer situação concreta e de evidenciada excepcionalidade, sublimar o natural exercício do contraditório, corolário do devido processo legal e garantia provida de estatura constitucional, para avançar, antes mesmo da oportunidade para o pagamento voluntário ou eventual impugnação, sobre o patrimônio do devedor. Intime-se a devedora, por intermédio de seu advogado constituído nos autos da ação principal, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Fica o credor cientificado de que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC. Não ocorrendo o pagamento, e ultrapassado “in albis” o prazo para oferecimento de impugnação, intime-se o credor, para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão das verbas indicadas no segundo parágrafo desta decisão (multa e honorários, estes caso cabíveis), indicando as medidas constritivas que entender pertinentes. Cientifico a parte executada de que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece a medida processual pretendida consiste no arresto cautelar (prévio) de crédito, no limite do valor da execução, que Agravada possui nos autos do Processo n.o 0718648-85.2018.8.07.0001, e que se encontram na iminência de serem levantados. Para tanto, alega que tem notícias de que a executada não possui outros bens aptos à satisfação do crédito do Agravante, salvo estes que se busca no presente cumprimento de sentença. Informa que em consulta rápida ao sistema PJe do TJDFT, foram identificadas diversas ações/execuções movidas por diferentes classes de credores em face da Executada, ora Agravada, e de empresas que ela administrou ao longo dos anos, o que de plano já seria capaz de revelar a insolvência da Executada/Agravada. Defende a possibilidade do arresto cautelar antes mesmo de ser promovida a citação do executado. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal a fim determinar o aresto cautelar pretendido. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Preparo acostado aos autos (Id. 20577110) Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 73812777). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, não há evidencias de dilapidação do patrimônio da Agravada, tendo em vista que “a simples circunstância de se imputar ao devedor uma obrigação pendente de adimplemento, bem como o fato de se achar em curso outra demanda executiva em seu desfavor, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual "pagamento", cujo prazo legal”. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator